Tribunal: TJSP
Processo: 1003638-27.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Negativa de cobertura de procedimento de urgência prescrito para realização de hemodiálise, alegando a ré carência contratual e doença preexistente. Sentença de procedência para condenar a ré na obrigação de autorizar e garantir a cobertura de procedimentos, cirurgias e exames necessários

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Negativa de cobertura de procedimento de urgência prescrito para realização de hemodiálise, alegando a ré carência contratual e doença preexistente. Sentença de procedência para condenar a ré na obrigação de autorizar e garantir a cobertura de procedimentos, cirurgias e exames necessários ao tratamento.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em determinar se é abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde.
III. Razões de Decidir
3. Procedimento de urgência necessário que restou comprovada, com impossibilidade de constatação do conhecimento prévio da moléstia pelo autor, segundo a perícia médica realizada.
4. Insubsistente a alegação de carência contratual e doença preexistente quando não exigidos exames médicos prévios à contratação, nem demonstrada má-fé do segurado, implicando abusiva a negativa conforme súmula 609 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento de urgência necessário, sob alegação de carência contratual e doença preexistente, quando não exigidos exames médicos prévios à contratação nem demonstrada má-fé do segurado.